Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747441-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por URBRÁS URBANIZAÇÃO E PREMOLDADOS LTDA. E BETONMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A E OUTRA impugnando decisão interlocutória do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no processo PJE 0002537-34.1999.8.07.0001, execução hipotecária, decisões de ID 73776747 e 69450012, após embargos de declaração rejeitados. Em suas razões recursais, pleiteiam o deferimento de efeito suspensivo para que a carta de arrematação somente seja expedida no momento processual próprio, com o trânsito em julgado, apontando que o arrematante realizou os depósitos da arrematação parcelada antes do prazo devido, sem intimação para realizar os depósitos; e que o produto da arrematação seja voltado para pagamento. Apresentaram as razões recursais da necessidade de reforma da decisão, na integralidade, vez que o juízo de origem deferiu ao arrematante a expedição da Carta de Arrematação condicionando o trânsito em julgado da decisão que homologou a proposta de arrematação parcelada. Ressaltaram que os autos se encontram suspensos aguardando o trânsito em julgado da r. decisão de homologação da hasta pública. Repetem argumentações já apreciadas em outros recursos anteriores, de hasta pública em valor inferior ao praticado no mercado, porquanto imóveis semelhantes teriam sido arrematados por maiores valores, reiterando a ocorrência de valor vil. Reiteraram também que o arrematante não é parte no processo, apontando que o mesmo procura tumultuar o processo, sem informar, no entanto, que foi aplicada multa contra si em outro agravo interposto, apreciado pelo Desembargador JOSÉ DIVINO, acórdão No 1213312, que inclusive, além de não conhecer do recurso diante de matérias preclusas, cujas impugnações restaram rejeitadas, ressaltando a interposição de outro agravo de instrumento distribuído para a Desembargador VERA ANDRIGHI; apurada a tentativa de tumultuar a execução, fixou a multa processual do art. 1021 §4o, do CPC, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Transcrevo o acórdão supracitado, apreciado pelo Desembargador JOSÉ DIVINO, acórdão No 1213312: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO TEMERÁRIA. MULTA (ART. 1.021, § 4o, DO CPC). INCIDÊNCIA. I - Considera-se temerária a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou o reexame de matérias preclusas, impondo-se o não conhecimento. II - Nos termos do artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III - Consoante dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa". IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1213312, 07120768220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir os recursos em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 888.455/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/11/2019. No aspecto, ainda, é pacífico o entendimento da Suprema Corte no sentido de que “Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” ( RE 1255717AgR/PR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJE14/5/2020). Ressalto, porquanto sabido e consabido, que os recursos extraordinário e especial não possuem efeito suspensivo (art. 995, CPC). Uma vez proferido julgamento colegiado pelos Tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata. Considerando que no acórdão acima houve condenação pelo colegiado, à unanimidade, das agravantes ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, reconhecida a finalidade notoriamente protelatória; comprovem os ora agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, o previsto no art. 1021 §5o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo. Brasília-DF, 04 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator